Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010155-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIA DE SOUZA GARCIA - CPF: 904.011.581-87 (APELADO), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – PESSOA IDOSA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao requerido o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira responde pelas disfunções de seus serviços, pela natureza da atividade de risco que desenvolve, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos da consumidora devem ser restituídas em sua forma simples,
pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010155-92.2019.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
EUGENIA DE SOUZA GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT,
MMa. Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
no
1010155-92.2019.8.11.0003
, ajuizada por
EUGENIA DE SOUZA GARCIA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e acrescido de juros de mora desde a citação; a restituição em dobro referente aos descontos indevidos, no importe de R$ 9.471,90 (nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese,
que a apelada equivoca-se ao ingressar em juízo deduzindo pretensão indenizatória em relação ao apelante, sabendo que realizou o empréstimo consignado ora discutido, com o único propósito de enriquecimento ilícito, uma vez que, conforme bem demonstrado em sua defesa, demonstrou de maneira clara e sem deixar dúvidas que a parte apelada assinou e consentiu com todas as cláusulas contratuais impostas, sendo, portanto, devidos os descontos.

Acrescenta que
não há falar em indenização por danos morais, já que estes são inexistentes, pois dos fatos narrados na exordial não emergiu nenhuma ilicitude, não havendo nenhuma obrigação contratual ou extracontratual inadimplida, o que não autoriza nenhum ressarcimento.

Reitera a relação contratual existente entre as partes,
a
té prova em contrário, pois a mesma foi firmada após o cumprimento de todas as exigências legais e documentais para elaboração de um contrato bancário e que, muito embora tenha se utilizado dos mecanismos disponíveis para a concessão do crédito e para formação do contrato, pode também ter sido vítima de uma fraude, caso realmente fique demonstrado que a apelada não foi a real responsável pela assinatura do contrato em voga.

Relata a
ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, esclarecendo que a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao recorrente, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio
.

Defende a inexistência de defeito na prestação do serviço, argumentando que o serviço foi prestado com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não havendo que se falar em dever de indenizar eventual dano causado.

Expõe a ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro, sustentando que a aplicabilidade do artigo 42, somente será possível em casos de utilização de meios ilegais ou ilegítimos na cobrança do consumidor, tais como coação, ameaça, exposição da situação vexatória, violação da intimidade, privacidade e imagem social, situações essas que denotam a má-fé por parte de quem cobra, .

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para o fim de reformar a r. sentença recorrida, diante dos argumentos fáticos e jurídicos expendidos, condenando a parte apelada ao pagamento das verbas de sucumbências, e, alternativamente, pugna pela redução da condenação a título de danos morais.
(Id. 77584492).

Contrarrazões ofertadas no Id. 77584503, pelo desprovimento do recurso e
imputação ao apelante da multa por litigância de má fé.

Preparo devidamente recolhido, conforme se observa no Id. 77584493/77584494.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EUGENIA DE SOUZA GARCIA
, ora apelada ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que
ao se dirigir até a agência do Banco a qual é cliente, para realizar movimentações em sua conta, fez consulta do seu saldo bancário e percebeu vários descontos e, por meio de um de seus filhos que sempre a acompanha para receber sua aposentadoria, retirou o extrato bancário para visualizar detalhadamente tais parcelas.

Relata que a autora não sabe ler e muito menos escrever e a sua assinatura nos documentos vem com a prática, pois se sentia constrangida por ter que usar sua digital e, ao solicitar os extratos ao gerente do apelante, este com muita urbanidade, após a impressão dos extratos a informou que não seria de responsabilidade do banco e ela teria que ligar nos números cedidos por ela para que cessassem os descontos.

Sustenta que após conferência dos extratos por seu filho, notaram que havia 03 (três) cobranças não autorizadas em sua conta corrente, estão sendo feitos descontos, de valores que a autora não tem conhecimento, quais sejam, R$ 31,30 (trinta e um reais e trinta centavos), sendo descontadas 55 (cinquenta e cinco) parcelas;
previsul
, parcela mensal no valor de R$ 20,58 (vinte reais e cinquenta e oito centavos), sendo descontadas 58 (cinquenta e oito) parcelas e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
, parcelas mensais no valor de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), sendo descontadas 41 (quarenta e uma) parcelas. Em relação a esta última, após ligação feita pela própria cliente, em março de 2019, não foi mais cobrada.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos e condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros e correção monetária; a restituição em dobro referente aos descontos indevidos, no importe de R$ 9.471,90 (nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos), bem como condenou o apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O apelante se insurge aduzindo
que a apelada pretende enriquecer ilicitamente, mesmo sabendo que realizou o empréstimo consignado discutido, sendo que demonstrou de maneira clara e sem deixar dúvidas, que a apelada assinou e consentiu com todas as cláusulas contratuais impostas, sendo, portanto, devidos os descontos, não havendo qualquer ilícito a ensejar reparação e tampouco a restituição em dobro.

Pois bem. Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, o ônus da prova é do apelante, por ser o responsável pela cobrança de dívida que a apelante alega não ter contratado, já que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia ao banco comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao agente financeiro trazer aos autos documentos comprobatórios de que a cobrança é devida, bem como a existência da relação jurídica entre as partes.

Ademais, o apelado limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda, o que inclui o contrato que alega ser legítimo.

Por falar em documentos, o apelado quando da apresentação de sua contestação, não trouxe aos autos qualquer documento em nome da requerente/apelada, apto a comprovar a existência de contratação do empréstimo reclamado.

(Id. 41759455)

Verifica-se, portanto, que embora o apelante mensure que a autora tinha conhecimento do contrato de empréstimo, não juntou nenhum documento para comprovar as suas alegações, impossibilitando aferir a formalidade e a legalidade exigida do instrumento contratual.

Em se tratando das formalidades do instrumento contratual reclamado, verifica-se que, ainda que se tratasse de documento válido,
nos leva a concluir que a formalidade exigida não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa sem instrução, nesse caso, idosa, analfabeta e que se encontra em condição de vulnerabilidade.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado, ao que tudo indica, mediante fraude de terceiros, o que chegou a ser cogitado pelo próprio apelante, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se o Enunciado no 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta, gera o dever de indenizar.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – VALOR MANTIDO

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – VALOR MANTIDO

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Da mesma forma a restituição de indébito pelo pagamento indevido, não se vislumbra abuso capaz de ensejar a repetição em dobro, tenho que não se aplica
in casu
.

No caso em análise, não restou demonstrado a ma-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Precedentes desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INDÉBITO SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1293558/PR), na forma do artigo 1036, do CPC, firmou a tese de que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1004185-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida à restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a sentença deve ser modificada no ponto para determinar que repetição seja feita de forma simples, já que não há comprovação da má-fé.”
(N.U 0000348-06.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

No tocante a litigância de má-fé aventada em contrarrazões pela apelada, entendo não restar demonstrado que a conduta do banco ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se dê na sua forma simples, devidamente acompanhada dos consectários legais
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86, § único c/c art.
85, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021